Tribunal: TJDFT
Processo: 0006990-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006990-08.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES ACCIOLY FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS OBTIDAS. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE EM RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. DECRETO 9.785/2019. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 9.847/2019. NORMA DEFINIDA NO ART. 2o, INCISO I, ALÍNEA 'A' MANTIDA PELO DECRETO REVOGADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL DE ARMAS DE FOGO CONSIDERADAS DE USO PERMITIDO. LEX MITIOR. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade na busca domiciliar sem mandado judicial. A esposa do réu autorizou a entrada dos policiais na residência, fato por ela admitido em sede inquisitorial e em juízo. Mesmo que assim não fosse, há razões suficientes de que o apelante tinha em depósito objeto material configurador de crime permanente: nervosismo do apelante e dos dois indivíduos que com ele estavam ao avistarem a viatura policial, sendo localizados R$ 1.900,00 (mil novecentos e dez reais) com um e R$ 959,00 (novecentos e cinquenta e nove reais) com o outro; apelante sem documento de identidade; e conversas desencontradas sobre o que faziam ali e sobre a procedência e a finalidade dos valores que tinham em seu poder. 2. O Decreto 9.785/2019, regulamentando disposições da Lei 10.826/03, ampliou o rol de armamentos considerados de uso permitido, alargando a potência das armas de fogo para até 1.620 (mil seiscentos e vinte) joules. Apelante que tinha em depósito arma de fogo de uso restrito sem autorização para tanto, condenado pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, ante nova regulamentação que ampliou o rol de armas de fogo consideradas de uso permitido, incluindo o armamento apreendido com ele, deve ter a conduta desclassificada para o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afronta os seguintes dispositivos: a) artigos 157, 240 e 386, inciso III, todos do Código de Processo Penal, e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a nulidade da prisão em flagrante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito, porque seu domicílio foi invadido pelos policiais sem motivo idôneo, sem o consentimento do morador e de forma arbitrária; em consequência, pugna pela sua absolvição; b) artigo 5o, inciso XII, da CF, alegando que houve quebra do sigilo das comunicações telemáticas, pois não houve autorização judicial para extração de dados e conversas registradas no Whatsapp. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo de Mello Toscano (OAB/DF 56.113) e Rafael Papini Ribeiro (OAB/DF 56.104). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, porque o acórdão recorrido firmou-se também em fundamento constitucional – o afastamento da nulidade da prisão em flagrante, com base no artigo 5o, inciso XI, da CF, “pois configurados elementos mínimos a caracterizar a fundada razão (justa causa) de que o réu estava cometendo crime permanente - de que tinha em depósito na sua casa objeto material que constituía infração penal de referida espécie - nos termos dos seguintes julgados do STF e do STJ”. E, em tais circunstâncias, é ônus da parte recorrente interpor tanto o recurso especial quanto o extraordinário, o que não foi observado na hipótese dos autos, de modo a atrair a aplicação do enunciado 126 da Súmula do STJ, conforme o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1540629/PB, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 2/4/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e XII, da CF, porquanto “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88”. (AgInt no REsp 1796778/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 25/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 157, 240 e 386, inciso III, todos do CPP, pois: a) segundo a turma julgadora (ID 14569549 – Pág. 7), “a entrada dos policiais na residência do apelante se deu com o consentimento de sua esposa, a informante Amanda Naide Melo de Sá – conforme os depoimentos dos policiais e as declarações de Amanda –, o que é constitucionalmente permitido, situação diferente à da conclusão firmada nos julgados do STF (RE 603.616/RO) e do STJ (REsp 1.574.681/RS) – distinguishing”; b) o exame do pleito de absolvição, de acordo com a Corte Superior, exige “o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos”, (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020). Assim, é correto incidir, no tocante às aludidas pretensões recursais, o veto ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo de Mello Toscano (OAB/DF 56.113) e Rafael Papini Ribeiro (OAB/DF 56.104). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015